Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600425-95.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Órgão julgador: RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600425-95.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 04/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600618-42.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Programa em
Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600425-95.2020.6.16.0139
que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e: a)
declarou a violação, pelos Representados, do artigo 74 da Resolução TSE 23610/2019, referente à
transmissão da propaganda eleitoral da transmissão em rede do período vespertino do dia
27.10.2020; b) confirmou as liminares concedidas (ID 24772935); c) julgou improcedente o pedido
de proibição genérico formulado no item "c.1" da petição inicial, por implicar em censura prévia; d)
julgou parcialmente procedente o pedido de cassação de tempo de propaganda, para que haja a
suspensão de 80 segundos da próxima transmissão em rede vespertina da propaganda eleitoral
dos Representados para a eleição majoritária, a ser executada subsequente à intimação das
emissoras de televisão, devendo o tempo em questão ser substituído pelo conteúdo previsto nos
artigos 93 e 93-A da Lei 9.504/1997. (Representação ajuizada pela coligação União de Forças Por
Ponta Grossa 77-Solidariedade / 10-Republicanos / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB /
36-PTC / 25-DEM / 51-PATRIOTA em face de Elizabeth Silveira Schmidt, Saulo Vinicius Hladyszwski
e coligação Somos Todos Ponta Grossa 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD, alegando que na
transmissão em rede das 13 horas do dia 27/10/20, no horário eleitoral gratuito de TV, (H.E.G.) na
modalidade de bloco-tarde, os Representados, de 1min36seg de transmissão, quase a totalidade da
propaganda foi ocupada pelos apoiadores da Representada Elisabeth, Marcelo Rangel Cruz de
Oliveira (Prefeito Municipal) e Ratinho Júnior (Governador do Estado). Degravação: Marcelo
Rangel: "Nestes últimos anos avançamos muito em diversas áreas, mas sabemos como avançar
ainda mais". Elisabeth: "O bom trabalho tem que continuar!" Marcelo Rangel em off- locução): "São
mais de 350 Km de asfalto muitas ligações interbairros, conquista das UTIS infantis, hospital da
criança, referência materno infantil. Abertura da UPA Santa Paula, entregaremos ainda a UPA
Santana, dois PAIs, pronto atendimento infantis 24 horas. Ampliação do Feira Verde, banho
solidário, mais de um milhão de atendimentos na assistência social, reestruturação da Guarda
Municipal. Escolas de tempo integral, criação do lago de olarias, criação do Parque Linear, criação
de ciclovias em diversos pontos da cidade". Elisabeth: Vamos continuar esse trabalho, pode
confiar!....."; apoiador na propaganda da Elizabeth).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-
PSDB / 55-PSD (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-
SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL /
22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM / 51-
PATRIOTA (RECORRIDO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18526
766
10/11/2020 20:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.939
RECURSO ELEITORAL 0600425-95.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
RECORRENTE: SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
RECORRENTE: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
RECORRIDO: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE /
10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM /
51-PATRIOTA
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. INSERÇÕES. APARIÇÃO DE APOIADOR.
SUPERAÇÃO DO LIMITE DE 25% DO TEMPO TOTAL. IRREGULARIDADE.
NÃO CANDIDATO. IRRELEVÂNCIA. PERDA DO TEMPO DE PROPAGANDA.
SANÇÃO NÃO PREVISTA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O art. 54 da Lei nº 9.504/1997 permite que apoiadores apareçam em
programas do candidato, mas desde que não se exceda 25% do tempo total
do titular do horário. A ressalva fica por conta dos apresentadores ou
interlocutores que tão somente emprestam sua voz para transmissão de
mensagem eleitoral.
2. É irrelevante, para a necessidade de respeito ao limite estabelecido pelo
art. 54 da Lei das Eleições, que o apoiador não seja candidato.
Num. 18526766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 20:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111020321107400000017927042
Número do documento: 20111020321107400000017927042

2. Recurso parcialmente provido, para o fim de afastar a sanção de
suspensão do tempo de 80 segundos na próxima transmissão em rede
matutina da propaganda eleitoral dos recorrentes para a eleição majoritária,
mantendo-se a suspensão da propaganda irregular.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, a COLIGAÇÃO UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA
ingressou com representação eleitoral em face de ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, SAULO
sob a
VINICIUS HLADYSZWSKI E COLIGAÇÃO “SOMOS TODOS PONTA GROSSA
alegação de que no dia 27/10/2020, no horário eleitoral gratuito de televisão, na modalidade
inserção, no bloco da tarde, os representados promoveram propaganda irregular por mediante
depoimento dos apoiadores
, Prefeito Municipal e
,
MARCELO RANGEL
RATINHO JÚNIOR
Governador, que teria superado a limitação de 25% do tempo para depoimento, em ofensa ao
art. 54 da Lei das Eleições.
O
julgou parcialmente
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA
procedente a demanda para cassar o tempo de propaganda, para que haja a suspensão de 80
segundos da propaganda eleitoral para eleição majoritária dos representados, a ser executada
em uma única oportunidade na primeira grade de inserção matutina que suceder a intimação
das emissoras de televisão.
Em face dessa decisão foi interposto o presente recurso eleitoral, com pedido de
efeito suspensivo, alegando que para os apoiadores “não candidatos” não há limitação a 25%
da propaganda eleitoral, como entendeu a magistrada. Assevera que em todo o tempo, a
candidata recorrente também se encontra presente, não havendo utilização em favor de
outrem. Aduz a probabilidade do direito em razão da ausência de limitação do tempo, bem
como em virtude de que as afirmações aproveitam a candidata recorrente. Quanto ao perigo de
dano, destaca que a não concessão da liminar ocasionará dano irreparável, já que o tempo de
80 segundos será perdido.
Requer,
, a concessão de tutela de urgência para o fim de
liminarmente
suspender a eficácia da sentença. No
, requer seja dado provimento ao recurso,
mérito
reformando integralmente a sentença para: i) reconhecer a ausência de infração ao art. 54, da
Lei das Eleições; ii) afastar a cassação da propaganda eleitoral e a suspensão do tempo de 80
Num. 18526766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 20:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111020321107400000017927042
Número do documento: 20111020321107400000017927042

segundos na próxima transmissão em rede vespertina da propaganda eleitoral dos recorrentes
para a eleição majoritária. Sucessivamente, caso provido o recurso após o cumprimento da
sentença, sejam os recorrentes compensados em novo horário a ser determinado
judicialmente.
Deferi o pedido de tutela de urgência, a fim de conceder efeito suspensivo ao
Recurso e, de conseguinte, suspender a execução da ordem emanada da sentença até o
julgamento por este Tribunal (id. 16953016).
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso eleitoral (id. 17581966).
É o relatório.

VOTO

II.i. O recurso é tempestivo já que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico em
01/11/2020, sendo o recurso interposto no dia seguinte, 02/11/2020, na forma do art. 96, § 8º,
da Lei nº 9.504/97 e art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019.
II.ii. No mérito, a discussão nos autos cinge-se na violação ao contido no art. 54
da Lei nº 9.504/97 que estabelece o seguinte:
Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e de televisão destinados à
propaganda eleitoral gratuita de cada partido político ou coligação, só poderão
aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto no § 2º
deste artigo, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com
música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do
candidato ou do partido político, bem como de seus apoiadores, inclusive os

candidatos de que trata o § 1º do art. 53-A da Lei nº 9.504/1997, que
poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento) do tempo de cada
, sendo vedadas montagens, trucagens, computação
programa ou inserção
gráfica, desenhos animados e efeitos especiais.
§ 1º No segundo turno das eleições, não será permitida, nos programas de
que trata este artigo, a participação de filiados a partidos políticos que tenham
formalizado o apoio a outros candidatos.
§ 2º Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas
externas nas quais ele, pessoalmente, exponha:
I - realizações de governo ou da administração pública;
II - falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços
públicos em geral;
III - atos parlamentares e debates legislativos.
Num. 18526766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 20:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111020321107400000017927042
Número do documento: 20111020321107400000017927042

O art. 74 da Res.-TSE 23.610/2019, por sua vez:
Art. 74. Nos programas e inserções de rádio e de televisão destinados à
propaganda eleitoral gratuita de cada partido político ou coligação, só poderão
aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto no § 2º
deste artigo, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com
música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do
candidato ou do partido político, bem como de seus apoiadores, inclusive os

candidatos de que trata o § 1º do art. 53-A da Lei nº 9.504/1997, que
poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento) do tempo de cada
, sendo vedadas montagens, trucagens, computação
programa ou inserção
gráfica, desenhos animados e efeitos especiais.
§ 1º No segundo turno das eleições, não será permitida, nos programas de
que trata este artigo, a participação de filiados a partidos políticos que tenham
formalizado o apoio a outros candidatos.
§ 2º Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas
externas nas quais ele, pessoalmente, exponha:
I - realizações de governo ou da administração pública;
II - falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços
públicos em geral;
III - atos parlamentares e debates legislativos.

§ 3º O limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no caput aplica-se
à participação de quaisquer apoiadores no programa eleitoral,
candidatos ou não;
§ 4º Considera-se apoiador, para os fins deste artigo, a figura potencialmente
apta a propiciar benefícios eleitorais ao candidato ou ao partido/coligação
veiculador da propaganda, não integrando tal conceito os apresentadores ou
interlocutores que tão somente emprestam sua voz para transmissão da
mensagem eleitoral. (grifei)
Destarte, a legislação ora em comento permite que apoiadores ou outros
candidatos, desde que não filiados a partidos que integrem coligação diversa, utilizem o tempo
de inserção para apoiar o candidato, sem exceder 25% do tempo total do titular do horário. A
ressalva fica por conta dos apresentadores ou interlocutores que tão somente emprestam sua
voz para transmissão de mensagem eleitoral.
A norma tem por objetivo evitar que a participação desmedida de pessoas que
detêm respaldo e engajamento na sociedade, com potencial de influenciar positivamente a
imagem daqueles a favor de quem manifestam apoio, cause um desequilíbrio na igualdade
entre os candidatos.
II.iii. Os recorrentes apontam que não houve infração ao mencionado art. 54 da
Lei das Eleições, na medida em que não há a limitação do tempo de 25% aos apoiadores não
candidatos.
Num. 18526766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 20:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111020321107400000017927042
Número do documento: 20111020321107400000017927042

Restou incontroverso nos autos que, na propaganda eleitoral dos recorrentes “
Marcelo Rangel ocupou 43” da propaganda e Ratinho Júnior, 35”, totalizando 80” de presença,
ostensiva ou em off, de apoiadores, quando a candidata poderia dispor de, apenas 26” do total
de sua propaganda.”.
Nesse passo, é certo que a narrativa realizada por
e por
MARCELO RANGEL
não se confunde com a dos meros apresentadores e interlocutores, ao
RATINHO JÚNIOR
contrário, as suas participações se fizeram como verdadeiros apoiadores.
Ressalte-se que, a norma contida no § 3º, do art. 74, acima colacionado,
estabelece que o limite máximo de 25% do tempo previsto no
do artigo será aplicado
caput
tanto para os apoiadores candidatos quanto para os apoiadores não candidatos, ao contrário
do que alegam os recorrentes.
Assim, não se trata de interpretar ampliativamente normas restritivas de direitos,
mas de aplicá-la literalmente, atendendo aos fins a que se destina.
Como bem pontuou a
(id. 17581966)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
“os elementos probatórios apresentados aos autos, notadamente o arquivo relativo à inserção
deixam claro que o percentual de 25% para participação de apoiadores foi ultrapassado, não
merecendo reforma a decisão.”
Dessa forma, considerando que a participação dos apoiadores na publicidade
impugnada, por meio de imagem e voz, se deu em 80”, dos 1’36” totais, extrapolando em muito
o limite temporal de 25% do total da veiculação, diante da sua incontroversa irregularidade,
.
deve permanecer com a sua veiculação suspensa
Todavia, é equivocada a aplicação de sanção de suspensão de tempo em
, diante da ausência de correlação expressa da sanção cominada com a
propaganda eleitoral
irregularidade anunciada, devendo tão-somente a veiculação ser suspensa.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento
do Recurso Eleitoral, para o fim de afastar a suspensão do tempo de 80 segundos na próxima
transmissão em rede vespertina da propaganda eleitoral dos recorrentes para a eleição
majoritária, mantendo-se a proibição da propaganda irregular.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 18526766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 20:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111020321107400000017927042
Número do documento: 20111020321107400000017927042

RECURSO ELEITORAL Nº 0600425-95.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT -
Advogados da RECORRENTES: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON WEIDER
RIBEIRO TABORDA - PR0057820, GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - PR0060888 -
RECORRENTE: SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI - RECORRENTE: SOMOS TODOS PONTA
GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD - Advogados dos RECORRENTES: JULIANO
DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820 -
RECORRIDO: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE /
10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM /
51-PATRIOTA - Advogados do RECORRIDO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR0080064,
ELIZEU KOCAN - PR0054081, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18526766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 20:32:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111020321107400000017927042
Número do documento: 20111020321107400000017927042